Tribunal: TJMT
Processo: 1018807-93.2022.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018807-93.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Defeito, nulidade ou anulação, Registro de Empresa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ISVALDINA ROSA MENDONCA - CPF: 424.351.881-53 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ISVALDINA ROSA MENDONCA - CPF: 424.351.881-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN MARQUES NUNES - CPF: 009.777.681-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E DEMAIS SÓCIOS. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou, de ofício, sentença proferida em ação declaratória de nulidade de constituição de empresa cumulada com indenização por danos morais, em razão da ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com a inclusão dos litisconsortes passivos necessários.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a pessoa jurídica e seus demais sócios em pretensão que visa à declaração de nulidade de ato constitutivo de sociedade empresária por alegada falsificação de assinatura da parte autora no contrato social.

III. Razões de decidir
:

3. A pretensão de declarar a nulidade da inclusão da parte autora como sócia, por falsificação de assinatura, implica invalidação do próprio ato constitutivo da sociedade empresária, afetando diretamente a existência jurídica da empresa e a situação dos demais sócios.

4. O art. 114 do CPC estabelece que o litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

5. A natureza da relação jurídica controvertida – ato constitutivo de sociedade empresária – torna inequívoca a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a empresa e todos os sócios, porquanto a eficácia da sentença que eventualmente declarar a nulidade do ato atingirá diretamente a esfera jurídica de todos eles.

6. Conforme art. 45 do CC, a pessoa jurídica de direito privado começa a existir legalmente com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, logo, a declaração de nulidade desse ato atinge a própria existência jurídica da sociedade, evidenciando a necessidade de sua participação na lide, bem como dos demais sócios, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Em demanda que visa à declaração de nulidade de ato constitutivo de sociedade empresária, é imprescindível a formação do litisconsórcio passivo necessário com a pessoa jurídica e todos os seus sócios, considerando que eventual sentença procedente afetará diretamente a existência jurídica da empresa e a esfera de direitos dos demais sócios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 114; CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 45.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0046393-57.2012.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.3.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
ISVALDINA ROSA MENDONÇA
em face da decisão monocrática que anulou, de ofício, a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de constituição de empresa c.c. indenização por danos morais n. 1018807-93.2022.8.11.0003, em razão da ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário e, por consequência, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a inclusão dos litisconsortes passivos necessários, bem como julgou prejudicados os recursos de apelação.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a pessoa jurídica de direito privado e seus sócios, uma vez que “
não há no caderno processual qualquer elemento probatório que coloque em dúvida a narrativa autoral de que foi vítima de ação fraudulenta de terceiros
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 273819883, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (certidão de transcurso de prazo, Id. 277372852).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ISVALDINA ROSA MENDONÇA
em face da decisão monocrática que anulou, de ofício, a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de constituição de empresa c.c. indenização por danos morais n. 1018807-93.2022.8.11.0003, em razão da ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário e, por consequência, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a inclusão dos litisconsortes passivos necessários, bem como julgou prejudicados os recursos de apelação.

Na origem, alega-se que, em julho de 2022, Isvaldina Rosa Mendonça tomou conhecimento da existência de dívida em favor do Estado de Mato Grosso, relacionada à pessoa jurídica Serranorte Atacado e Distribuidora de Alimentos Ltda., na qual figurava como sócia. Contudo, afirma que a assinatura em seu nome, constante no documento de constituição da sociedade empresária, seria falsa. Por essas razões, pleiteia a declaração de nulidade do ato de inclusão de seu nome no quadro societário da referida empresa, bem como a indenização por danos morais.

A questão controvertida cinge-se à necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a empresa Serranorte Atacado e Distribuidora de Alimentos Ltda. e seus demais sócios, em pretensão que visa à declaração de nulidade do ato constitutivo da sociedade empresarial, por alegada fraude na inclusão da autora, ora agravante, como sócia, uma vez que a demanda foi ajuizada apenas em face do Estado de Mato Grosso e da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a demanda originária foi proposta pela agravante, com o objetivo de declarar a nulidade da inclusão de seu nome no quadro societário da empresa Serranorte Atacado e Distribuidora de Alimentos Ltda., alegando que sua assinatura foi falsificada no contrato de constituição da sociedade empresária.

Neste ponto, impende destacar que, ao contrário do sustentado pela agravante, não se trata apenas de declarar a nulidade de sua inclusão como sócia, mas sim de invalidar o próprio ato constitutivo da sociedade empresária, o que afeta diretamente a existência jurídica da empresa e a situação dos demais sócios.

A norma insculpida no art. 114 do Código de Processo Civil é cristalina ao estabelecer que:

“
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
.”

No caso, a natureza da relação jurídica controvertida — ato constitutivo de sociedade empresária — torna inequívoca a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a empresa e todos os sócios, porquanto a eficácia da sentença que eventualmente declarar a nulidade do ato atingirá diretamente a esfera jurídica de todos eles.

Nesse sentido, esta e. Corte decidiu quanto à imprescindibilidade da formação do litisconsórcio passivo necessário em situações similares, conforme precedente invocado na decisão agravada:

“
APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — SOCIEDADE EMPRESARIAL — CANCELAMENTO DO REGISTRO — LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS — IMPRESCINDIBILIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — DECLARAÇÃO DE OFÍCIO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE. Em razão de se tratar de vício insanável a ausência dos litisconsortes passivos necessários é de rigor a declaração de ofício da nulidade da sentença. Sentença declarada nula de ofício. Recurso prejudicado
.” (TJ-MT, N.U 0046393-57.2012.8.11.0041, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 3.3.2020, publicado no DJE em 16.3.2020).

Ademais, o argumento de que a responsabilidade da Junta Comercial e do Estado de Mato Grosso é objetiva, enquanto a dos sócios seria subjetiva, não é suficiente para afastar a necessidade do litisconsórcio passivo necessário, porquanto o cerne da questão não é a responsabilidade civil em si, mas a própria validade do ato jurídico constitutivo da sociedade empresária, o que transcende a mera discussão sobre a culpabilidade.

O Código Civil, em seu art. 45, estabelece que a pessoa jurídica de direito privado começa a existir legalmente com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Assim, a declaração de nulidade desse ato atinge a própria existência jurídica da sociedade empresária, o que evidencia a necessidade de sua participação na lide, bem como dos demais sócios, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Conclui-se, portanto, que a ausência de citação da empresa Serranorte Atacado e Distribuidora de Alimentos Ltda. e dos demais sócios configura vício insanável, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a correta formação da relação jurídico-processual.

Dessa forma, não há razão para modificar a decisão agravada que anulou, de ofício, a sentença em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por ISVALDINA ROSA MENDONÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025